Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo banco réu em que se busca a reforma da sentença que julgou procedente a repactuação de dívidas para constituir plano judicial compulsório de repactuação dos débitos.
II. Questão em discussão.
2. A discussão não envolve a legitimidade dos débitos, mas em sobrevindo o superendividamento do consumidor, se seria possível sobrestar a forma de pagamento e substituí-la por outra que respeite a sua capacidade financeira, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna.
III. Razões de decidir.
3. Ao examinar os autos, sobressai da petição inicial que se pretendeu, em verdade, se valer do procedimento do superendividamento para limitar os descontos das parcelas dos mútuos bancários.
3.1. Ocorre que ele se valeu de uma via inadequada para limitar suas dívidas, fugindo por completo ao escopo principal desse instrumento, qual seja, a renegociação de todas os seus débitos, preservando-se o mínimo existencial. Tanto é que apenas apresentou proposta para manter 65% da sua remuneração líquida e junto a um único credor.
3.2. Na hipótese vertente, o suplicante pretende, por via oblíqua, afastar a tese fixada no tema 1.085 do STJ, que decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
3.3 Seja por qualquer prisma, a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que impede a limitação dos descontos bancários no percentual pretendido e, consequentemente, a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida para julgar improcedente o pedido inicial..

Tese de julgamento: “Eventual mantença da sentença não só violaria a autonomia da vontade, a pacta sunt servanda e a lei limitadora dos empréstimos, como também, paradigma de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, IV, do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, 104-A, 104-B, 104-C. D. 11.150/2022, art. 3o.